Tribunal: TJMT
Processo: 1043267-93.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043267-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO -
MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE

- EMBARGOS REJEITADOS.

A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.

A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.

Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários
ad exitum
configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).

Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1043267-93.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364491856) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação do banco e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para majorar os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais)

além de elevar os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o embargante
BANCO BRADESCO S.A.
alega

a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita, sob o argumento de que a decisão afastou-se dos limites da lide ao ignorar a natureza do contrato e as remunerações já adimplidas.

Aponta contradição e omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores vinculados à recuperação final de crédito, uma vez que tal condição jamais se implementou nos processos de origem.

Alega que o acórdão foi omisso ao não valorar adequadamente as provas dos autos, especificamente as cláusulas 6 e 17 do contrato, que preveem pagamentos por etapas e volumetria, bem como os termos de quitação anuais e renúncia expressa firmados pelo embargado até dezembro de 2019, os quais seriam válidos nos termos do art. 320 do Código Civil.

Aduz que o acórdão fundamentou-se em premissa fática equivocada ao tratar a avença como contrato de risco exclusivo e que a via do arbitramento seria inadequada ante a existência de contrato escrito.

Questiona a falta de fundamentação específica para o quantum arbitrado e o índice de atualização, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinaram a anulação de acórdãos deste Tribunal por vícios idênticos em casos envolvendo as mesmas partes. Por fim, aduz erro material na distribuição do ônus sucumbencial e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (id. 366319390).

A parte embargada,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o caráter meramente protelatório do recurso e a tentativa de rediscussão de matéria fática e inovar na lide.

Defende que a decisão não padece de vício extra petita, pois o arbitramento judicial é a via correta para remunerar o trabalho realizado após a rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, conforme o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Reafirma a invalidade jurídica dos termos de quitação genéricos apresentados pelo banco, por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, e destaca que a jurisprudência deste Tribunal e do STJ repudia tais documentos quando desacompanhados de prova específica de pagamento.

Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que estabelece a natureza cogente das regras de fixação de honorários, vedando o arbitramento por equidade em casos de valor elevado e impondo percentuais entre 10% e 20%.

Refuta o precedente da 11ª Vara Cível de Cuiabá citado pelo banco, esclarecendo que tal decisão foi reformada em sede de retratação pela própria magistrada.

Pugna pela manutenção da condenação e aplicação de multa por embargos protelatórios (id. 368107355).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ESTIMATIVA ADMISSÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, omissões e contradições, especialmente no que tange à análise das cláusulas contratuais, à validade dos termos de quitação.

A preliminar não merece acolhimento.

O vício de
julgamento
extra petita
ocorre apenas quando a decisão concede algo diverso do que foi pedido ou se baseia em causa de pedir estranha à lide.

No caso, a ação é de Arbitramento de Honorários. O pedido mediato do autor é a fixação de uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado.

Ao realizar o arbitramento, o julgador deve seguir o critério estabelecido pelo art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que impõe a fixação em valor compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Portanto, decidir pelo arbitramento proporcional ao serviço prestado não é decidir fora do pedido; é aplicar a norma cogente que rege a matéria.

O embargante busca rediscutir pontos que foram expressamente abordados no acórdão, visando, em última análise, a reforma do julgado por meio de via inadequada.

Quanto aos termos de quitação, o acórdão foi enfático ao assentar que documentos genéricos, desacompanhados de critérios objetivos que demonstrem a plena satisfação dos serviços específicos realizados nos autos de referência, não possuem o condão de afastar o direito ao arbitramento judicial.

A interpretação dada pelo colegiado seguiu a linha jurisprudencial consolidada de que a quitação deve ser interpretada restritivamente (art. 320 do Código Civil), não alcançando expectativas de direito frustradas pela resilição imotivada.

Portanto, não houve omissão, mas sim valoração da prova de forma contrária aos interesses do banco. O entendimento adotado seguiu a regra do art. 320 do Código Civil, exigindo que a quitação seja específica e clara quanto à dívida que se pretende extinguir, o que não ocorreu na espécie por se tratarem de termos genéricos.

Segundo o art. 320 do Código Civil, a quitação deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o tempo e o lugar do pagamento.

Os recibos apresentados pelo Banco não individualizam os processos objeto desta demanda, tratando-se de declarações amplas que não impedem o advogado de buscar o arbitramento proporcional pelo trabalho efetivo que não foi contemplado por pagamentos anteriores.

Ademais, no que tange à natureza do contrato e à "condição suspensiva" do êxito, a decisão fundamentou-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a rescisão unilateral pelo cliente impede o implemento da condição, autorizando o arbitramento para evitar o enriquecimento sem causa.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao garantir o arbitramento proporcional, de modo a vedar o enriquecimento ilícito do tomador de serviços que usufruiu do labor intelectual do advogado por anos.

Ademais, no que tange à majoração do quantum, o acórdão fundamentou o arbitramento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o zelo profissional, a complexidade das causas (ação que tramitava em outro Estado) e o tempo de dedicação, fixando valor condizente com o trabalho desempenhado.

O arbitramento por valor fixo, no caso concreto, revelou-se a medida mais adequada para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, mantendo-se o equilíbrio entre o proveito econômico potencial e o esforço despendido.

Quanto ao Tema 1.388 do STJ, mencionado pelo embargado em contrarrazões, este veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a um "questionário" de perguntas formulado pela parte, tampouco a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma coerente e completa.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026